Tribunal: TJPA
Processo: 0815992-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815992-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOVENIAS MONTEIRO DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimentos cirúrgicos e materiais indicados ao tratamento de tumor de crânio associado à neuralgia do trigêmeo, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

A operadora sustentou que houve apenas negativa parcial, amparada em parecer de junta médica e nas diretrizes da ANS, inexistindo probabilidade do direito e perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) se a operadora pode limitar procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente com fundamento em parecer técnico próprio e no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da gravidade das patologias, da urgência das cirurgias prescritas e do risco de agravamento do quadro clínico.

5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, com incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao consumidor.

6. O rol da ANS possui caráter exemplificativo e não pode restringir tratamento essencial à preservação da saúde quando houver indicação médica fundamentada.

7. Em caso de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha o paciente, sobretudo quando comprovada a indispensabilidade dos materiais e a indivisibilidade do tratamento.

8. Jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a abusividade da negativa de cobertura de procedimento ou material indispensável ao tratamento de enfermidade grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c Indenização por Danos Morais nº 0866381-86.2025.8.14.0301, ajuizada por JOVENIAS MONTEIRO DIAS, ora agravado, na qual foi deferida tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente procedimentos cirúrgicos e materiais correlatos indicados ao tratamento de enfermidade grave.

Consta dos autos originários que o autor, beneficiário de plano de saúde administrado pela agravante, foi diagnosticado com
tumor de crânio associado à neuralgia do trigêmeo
, patologias de natureza progressiva e potencialmente incapacitante,
tendo sido prescritas duas intervenções cirúrgicas de caráter urgente,
conforme documentação médica juntada sob o ID 148255790 e correlatos juntados no processo em primeiro grau.

Narra a parte autora em na inicial (ID148253977), que, embora haja cobertura contratual, a operadora recusou parcialmente a autorização de materiais e procedimentos indispensáveis à realização segura das cirurgias, indicando, inclusive, itens expressamente negados, tais como determinados dispositivos médicos, técnicas cirúrgicas e insumos hospitalares, circunstância que teria colocado em risco a própria vida do paciente.

Diante desse contexto fático, o Juízo de origem, por decisão de liminar (ID 153704323), deferiu a tutela de urgência
inaudita altera pars
, determinando que a ré autorizasse e custeasse integralmente todos os procedimentos e materiais necessários ao tratamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, fundamentando-se na presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Irresignada, a operadora de saúde interpôs o presente agravo de instrumento (ID 28911694), sustentando que a decisão agravada incorre em indevida ampliação da cobertura contratual e desconsidera critérios técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como os pareceres médicos especializados.

No desenvolvimento de suas razões recursais, a agravante afirma que não houve negativa de tratamento essencial, mas apenas a recusa justificada de determinados procedimentos e materiais considerados inadequados ou desnecessários à luz de avaliação técnica realizada por junta médica.

Sustenta que o parecer técnico juntado no agravo (ID 28911697) concluiu pela aprovação parcial dos procedimentos solicitados, autorizando aqueles compatíveis com as diretrizes clínicas e rejeitando outros por sobreposição terapêutica, ausência de indicação ou incompatibilidade com o quadro clínico apresentado.

Prossegue argumentando que a atuação da operadora encontra respaldo nas normas regulatórias da ANS, especialmente no tocante à observância do rol de procedimentos e diretrizes de utilização, não sendo possível impor cobertura irrestrita de todos os itens indicados pelo médico assistente sem a devida validação técnico-científica.

Aduz, ainda, que a decisão agravada viola o equilíbrio contratual e impõe obrigação excessiva, ao determinar custeio integral de procedimentos não previstos ou não indicados segundo critérios médicos especializados.

A agravante também enfatiza a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, defendendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo autor, tampouco o perigo de dano em grau suficiente a justificar a medida extrema deferida, sobretudo porque teria havido autorização parcial do tratamento e inexistiria recusa absoluta de assistência. Com base nessas premissas, pugna pela concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

No curso do processamento do recurso, sobreveio decisão monocrática (ID 30231043) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos legais para a suspensão da medida, mantendo-se, portanto, a eficácia da decisão de primeiro grau.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, apresentou parecer (ID 32162794), no qual opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, destacando a relevância do direito à saúde e a urgência do quadro clínico do agravado, bem como a necessidade de observância da prescrição médica diante da gravidade da patologia.

Registre-se, ainda, que consta dos autos de origem notícia de alegado descumprimento da liminar (ID 153686118), posteriormente contraposta por manifestação da operadora (ID 154029095), na qual sustenta ter promovido os ajustes necessários e autorizado os procedimentos dentro do prazo estabelecido.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 (EMENDA REGIMENTAL n°37/2025).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, regularidade formal e cabimento, razão pela qual dele conheço, nos termos dos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se, em essência, à legalidade da decisão que determinou o custeio integral, pela operadora de plano de saúde, de todos os procedimentos e materiais indicados pelo médico assistente do paciente, inclusive aqueles inicialmente negados sob justificativa técnica, à luz da legislação consumerista, das normas regulatórias da ANS e da jurisprudência consolidada acerca do direito fundamental à saúde, bem como, análise da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

E relação a tutela de urgência e seus pressupostos legais, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a decisão de ID 153704323, reconheceu de forma fundamentada a presença dos requisitos legais, especialmente diante da gravidade do quadro clínico do agravado.

Com efeito, os documentos acostados aos autos evidenciam que o agravado é portador de tumor de crânio e neuralgia do trigêmeo, doenças de natureza progressiva e potencialmente incapacitante, para as quais houve prescrição médica expressa de intervenções cirúrgicas urgentes, conforme narrado na inicial (ID 148253977).

A urgência do tratamento não é presumida, mas sim demonstrada por laudos médicos que apontam risco concreto de agravamento do quadro clínico, o que evidencia o perigo de dano grave e de difícil reparação, caso haja demora na implementação da medida.

Ademais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, incidem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, sendo vedadas cláusulas que impliquem restrição abusiva ao direito do consumidor à saúde.

A agravante sustenta que a negativa parcial de cobertura decorreu de parecer técnico da junta médica (ID 28911697), que teria autorizado apenas parte dos procedimentos solicitados.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento adequado ao paciente, sobretudo quando demonstrada a necessidade clínica da intervenção.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo servir como óbice à cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde, não podendo ser interpretado de forma restritiva, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

Outro ponto relevante consiste na indivisibilidade do tratamento prescrito. A autorização parcial de procedimentos, como sustentado pela agravante, não se mostra suficiente quando há necessidade de um conjunto integrado de técnicas e materiais.

Conforme se depreende dos autos, os materiais inicialmente negados — como dispositivos cirúrgicos específicos e técnicas complementares — são indispensáveis ao sucesso do procedimento, não podendo ser excluídos sem comprometimento da eficácia terapêutica.

A Constituição Federal estabelece:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado (...)”

Tal direito fundamental irradia efeitos sobre as relações privadas, impondo interpretação que favoreça a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Ademais, no caso em análise, verifica-se a existência de divergência entre o médico assistente do agravado e a junta médica da operadora.

Entretanto, a jurisprudência é firme no sentido de que deve prevalecer a indicação do médico que acompanha o paciente, por ser o profissional que detém conhecimento direto e contínuo sobre o quadro clínico.

A propósito, conforme consignado na própria contestação (ID 153637038), houve instauração de junta médica para dirimir divergência, o que, por si só, evidencia a existência de conflito técnico, circunstância que, todavia, não autoriza a supressão do tratamento prescrito.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores têm reiteradamente firmado entendimento no sentido de que, diante da prescrição médica fundamentada e da urgência do quadro clínico, não pode o plano de saúde substituir o critério técnico do profissional responsável pelo tratamento, tampouco impor cláusulas restritivas que inviabilizem a terapêutica indicada, sob pena de esvaziar a função social do contrato e vulnerar o direito fundamental à saúde.

Ressalte-se que, conforme os documentos médicos apresentados, o não cumprimento imediato da determinação judicial poderá resultar em prejuízos irreversíveis à saúde da agravada, caracterizando, assim, risco de dano grave e de difícil reparação.

Nesse contexto, a negativa de fornecimento configura ingerência indevida e inadequada na atividade médica, comportamento reiteradamente rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE.
DANO MORAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, "a recusa indevida e injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário" (AgInt no REsp n. 1 .973863/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/03/2023). Precedentes
. 2 . A análise das razões apresentadas pela parte recorrente - quanto à inexistência de dano moral - exigiria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2393082 MG 2023/0199844-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) .

No mesmo sentido vem decidindo este Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS CUSTOMIZADOS (OPMES).
INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor.

É abusiva a negativa de cobertura de materiais prescritos por médico assistente, ainda que não listados no rol da ANS, quando demonstrada sua essencialidade e urgência
.

O direito à saúde do beneficiário prevalece sobre interesses econômicos da operadora, especialmente quando o tratamento visa prevenir o agravamento do estado clínico.

A ausência de indicação de alternativa terapêutica eficaz por parte da operadora invalida a recusa de cobertura. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814890-07.2024.8.14.0000 – Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025).

DIREITO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL.
RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICO DO PLANO DE SAÚDE.
PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2- Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(7120530, 7120530, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
MATERIAL PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE.
PRESENÇA DE REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu
tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a fornecer materiais cirúrgicos necessários à realização de procedimento prescrito por médico assistente.

Discute-se
a legitimidade da recusa de cobertura contratual com base em parecer de junta médica instaurada após divergência entre o médico assistente e o auditor da operadora.

A indicação médica apresentada está devidamente fundamentada, sendo documento idôneo a embasar a concessão de medida liminar para proteção da saúde da paciente.

A
existência de divergência técnica não afasta o dever de cobertura quando presente risco à saúde e urgência no tratamento, sob pena de afronta à boa-fé contratual e ao direito fundamental à saúde.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o plano de saúde não pode limitar ou negar cobertura a procedimento regularmente indicado, sob pena de intervenção judicial para assegurar sua efetividade.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, mesmo diante de divergência técnica da operadora. 2. O risco de agravamento da saúde do beneficiário justifica a intervenção judicial para assegurar a efetividade da cobertura contratual."

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802214-90.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025).

Diante de todo o contexto fático-probatório e jurídico, verifica-se que a decisão agravada se encontra em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer elemento que justifique sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

À Secretaria para as providências de praxe.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa dos autos nos registros desta relatoria.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém-PA, [data gerada automaticamente pelo sistema].

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026